Tribunal: TJMT
Processo: 1003487-19.2023.8.11.0051
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003487-19.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELANTE), ADRIANA DA FONSECA VIANA - CPF: 048.775.151-51 (APELADO), TIAGO HENRIQUE FERNANDES MANGOLD - CPF: 044.229.241-41 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIA VIA PIX-CARTÃO DE CRÉDITO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por NU PAGAMENTOS S.A. contra sentença que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaração de Inexistência de Débito e Reparação por Danos Morais e Materiais” ajuizada por ADRIANA DA FONSECA VIANA, declarou inexistentes os débitos oriundos de fraude bancária e condenou a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, além das custas, despesas e honorários advocatícios. O fundamento da ação reside na prática de golpe por engenharia social, no qual terceiros se passaram por representantes da instituição financeira e induziram a autora à contratação de crédito via Pix sob pretexto de proteger sua conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há falha na prestação do serviço bancário diante de fraude praticada por terceiros mediante engenharia social; (ii) avaliar a existência e a adequação da condenação por danos morais em razão dos prejuízos decorrentes da fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos do art. 14 do CDC.

4. Restou comprovado que a parte autora foi induzida, mediante ardil telefônico e abuso de confiança, a realizar operações bancárias fraudulentas, caracterizando fortuito interno.

5. A requerida não demonstrou a regularidade das transações nem adotou mecanismos eficazes de segurança capazes de impedir a fraude, revelando falha na prestação do serviço.

6. A jurisprudência, inclusive com amparo na Súmula 479 do STJ, reconhece que golpes aplicados por terceiros, quando relacionados a vulnerabilidades do sistema bancário, geram responsabilidade objetiva da instituição financeira.

7. A indenização por dano moral é cabível diante do abalo psicológico e da frustração decorrente da fraude, sendo o valor arbitrado de R$ 5.000,00 compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Inviável o pedido de redução da indenização diante da ausência de exagero no montante fixado e de elementos que justifiquem sua minoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude praticada por terceiros mediante engenharia social, por se tratar de fortuito interno.

2. A falha na adoção de mecanismos eficazes de segurança configura prestação inadequada do serviço bancário.

Configura dano moral indenizável a contratação indevida de crédito em nome do consumidor, ainda que a fraude tenha sido perpetrada por terceiros.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, compatível com o caráter compensatório e pedagógico da sanção.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
NU PAGAMENTOS S.A
contra sentença proferida na “Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaração de Inexistência de Débito e Reparação por Danos Morais e Materiais” ajuizada pela parte recorrida
ADRIANA DA FONSECA VIANA,
que tramita perante a 2a Vara da Comarca de Alta Floresta - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

233287686 - ID de origem 159658910),

julgou procedente a presente ação
para declarar inexistentes os débitos decorrentes da prática fraudulenta apurada, e condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Deixou de determinar a restituição de valores, porquanto a parte autora não sofreu prejuízos materiais e condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante em suas razões
(ID.

233287687 - ID de origem 164331180) sustenta ausência de falha na prestação do serviço, pois afirma que as transações ocorreram com uso de cartão físico e senha pessoal, afastando a hipótese de fraude. Alega culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros e defende a legalidade das cobranças, com base no art. 14, §3o, do CDC.

Argumenta também que não há dano moral indenizável, pois inexistem provas de violação a direitos da personalidade, não restando comprovada a ocorrência de evento constrangedor nem de qualquer sofrimento que daí pudesse resultar, e que todo o ocorrido somente pode ser caracterizado como um mero aborrecimento.

Requer a reforma da sentença para excluir a condenação por danos morais arbitrados pelo magistrado singular e sucessivamente, requer a redução do valor fixado a título de danos morais, por considerar excessivo e desproporcional.

Contrarrazões sob ID. 233287690 - ID de origem 164626843 suscitando ofensa ao principio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória proposta por ADRIANA DA FONSECA VIANA contra NU PAGAMENTOS S/A e NU FINANCEIRA S/A, em que a parte autora alega ter sido vítima de fraude por meio de golpe aplicado por terceiros que se passaram por representantes das rés e, mediante ardil telefônico, obtiveram dados pessoais e bancários para formalização indevida de empréstimos e transferências bancárias.

O magistrado de 1o grau reconheceu a relação de consumo e aplicou a responsabilidade objetiva, concluindo que houve fraude por “falsa central de atendimento” e que a ré não comprovou ausência de falha nem a regularidade das transações, configurando fortuito interno como causa do dano.

Irresignada, a parte ré interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na alegação de ausência de falha, pois as transações ocorreram com cartão e senha, imputando culpa à consumidora ou a terceiros, bem como nega a ocorrência de dano moral. Subsidiariamente, pede redução da indenização.

Preambularmente, no que concerne à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade
, não verifico sua ocorrência, porquanto, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido recursal, bem como, as razões do inconformismo, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).” (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

É sabido que o efeito devolutivo da apelação permite o reexame da matéria impugnada, e a repetição de trechos da exordial não implica, por si só, ausência de impugnação específica.

Em vista disso,
rejeito
a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

Adentrando ao mérito,
a parte autora narrou que recebeu mensagem de texto informando sobre uma compra suspeita em seu cartão, com orientação para contatar um número específico. Ao ligar, foi atendida por indivíduo que se identificou como funcionário da instituição financeira requerida e, sob pretexto de segurança, a instruiu a realizar transferências via Pix utilizando o limite do cartão de crédito, bem como a contratar empréstimo, com a justificativa de proteger sua conta contra fraudes.

Importa esclarecer que a consumidora efetuou a transferência do valor de R$ 5.033,00 (cinco mil e trinta e três reais) por meio da modalidade Pix-Crédito, ou seja, mediante crédito concedido pela instituição financeira mantenedora de sua conta. Ressalte-se que o crédito foi autorizado, totalizando com juros o valor de R$ 6.498,10 (seis mil quatrocentos e noventa e oito reais e dez centavos).

Conforme relatado, os golpistas utilizavam canal telefônico com características verossímeis da central oficial e solicitaram transações com base em informações internas da instituição, inclusive limites de crédito, o que indica falha no serviço bancário.

Na hipótese vertente, restou devidamente demonstrado que a parte autora foi vítima de golpe, conforme se depreende do conjunto probatório constante dos autos, especialmente dos documentos sob ID 233285684 - ID de origem 128038859.

Verifica-se que terceiros, fazendo-se passar por prepostos da instituição requerida, estabeleceram contato direto com a autora, induzindo-a em erro. Tal circunstância encontra respaldo no boletim de ocorrência lavrado, que registra a narrativa dos fatos, bem como nos comprovantes de contratação de crédito, os quais evidenciam que a operação foi realizada em decorrência da abordagem fraudulenta perpetrada pelos meliantes.

Com efeito, restou cabalmente evidenciada a ocorrência de fraude, porquanto os estelionatários lograram êxito em estabelecer contato direto com a parte autora, demonstrando prévio e indevido acesso a informações pessoais sensíveis. Utilizando-se de ardil, lastreado em narrativa dotada de aparente plausibilidade, lograram induzir a parte demandante em erro substancial, tomando crédito que não recebeu, circunstância esta que se mostra plenamente caracterizada nos autos.

Nesse contexto, a ausência de resposta eficaz da instituição diante da transação atípica, aliada à inexistência de prova capaz de demonstrar a regularidade das operações, evidencia a falha na prestação do serviço.

Diante da responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como à luz da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, constata-se a ocorrência de fortuito interno, o que impõe à requerida o dever de indenizar.

Em decorrência da ardilosa manobra realizada por terceiros mal-intencionados, a consumidora, induzida de forma arbitrária e dolosa em erro substancial, acabou por contrair crédito em nome de pessoa estranha à relação contratual, imbuída de manifesta má-fé. Tal circunstância configura, inequivocamente, a prática de golpe.

Assim, à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor aplicáveis ao caso, especialmente quanto à teoria do risco do empreendimento, impõe-se à instituição financeira o dever de reparar os prejuízos suportados pela parte autora. Cuida-se de fortuito interno, próprio da atividade bancária, que atrai a obrigação de indenizar, independentemente de culpa, bastando a demonstração do dano, da conduta e do nexo causal.

A fraude noticiada resta devidamente caracterizada, configurando falha na prestação do serviço e ensejando responsabilidade civil por danos morais.

Ademais, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça consagra a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e delitos cometidos por terceiros no âmbito de operações bancárias, ao reconhecer que tais eventos configuram fortuito interno.

Isso significa que golpes envolvendo engenharia social, emissão de boletos falsos ou acessos indevidos às contas dos consumidores, embora praticados por terceiros, estão diretamente ligados ao risco da atividade bancária, sendo previsíveis e evitáveis mediante a adoção de mecanismos adequados de segurança.

Dessa forma, o banco responde independentemente de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A ocorrência de golpes relacionados a operações financeiras não afasta a responsabilidade da instituição quando evidenciada falha na segurança do sistema, na guarda de dados sensíveis ou na identificação de transações atípicas.

A jurisprudência deste sodalício já tratou de matéria análoga:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE. GOLPE WHATSAPP. TRANSFERENCIA PIX. CONTESTAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO – MED. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL. MINORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As instituições financeiras são responsáveis pelos prejuízos sofridos em razão de fraude em pagamento por PIX, quando decorrentes de falha exclusiva dos mecanismos de gerenciamento de riscos da entidade, sem a participação do consumidor. Hipótese em que a parte recorrida realizou transferência via PIX para conta de terceiro e, percebendo que se tratava de golpe, entrou em contato com as instituições bancárias para cancelamento da operação. Havendo contestação do PIX não reconhecido pelo cliente e inexistindo prova do resultado da investigação realizada junto à instituição financeira recebedora, malgrado a instauração do Mecanismo Especial de Devolução do Pix (MED), há conduta ilícita praticada pela instituição financeira, visto que não observou as diretrizes de segurança e devolução de transferência. Não se olvide que a negativa injustificada de prosseguimento com o Mecanismo Especial de Devolução e a não resolução administrativa têm o condão de ultrapassar a esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade, vez que traz angustia, transtornos ao consumidor, que se vê privado dos recursos financeiros, em muitos casos, verba alimentar. O quantum indenizatório pelos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Minoração devida. Apelo parcialmente provido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004209020238110101, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2024)

Derradeiramente, impõe-se a análise do pedido de minoração da indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00.

Apesar da reconhecida falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada no pagamento de boleto fraudulento, a quantia arbitrada deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da reparação, sem implicar penalidade excessiva.

A jurisprudência da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem fixado valores similares em casos análogos, nos quais se verifica a ocorrência de fraude, mas sem repercussões extremas ou agravantes excepcionais.

Dessa forma, à luz do entendimento desta Câmara e considerando as peculiaridades do caso, impõe-se a manutenção do valor indenizatório fixado na sentença em R$ 5.000,00, quantia que se revela compatível com os parâmetros adotados por esta Corte e com os princípios norteadores da responsabilidade civil.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025